Tribunal: STF
Processo: ARE 754733
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-06
Data de publicação: 2013-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. FATOR PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.876/1999. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.111-MC/DF. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FORMA DE CÁLCULO DA RENDA MENSAL. CRITÉRIO ETÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 2.111-MC/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, entendeu constitucional o fator previdenciário previsto no art. 29, caput, incisos e parágrafos, da Lei 8.213/1991, com redação dada pelo art. 2º da Lei 9.876/1999. 



    II - Os Ministros deste Tribunal, quando do julgamento do ARE 664.340-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral do tema versado nos presentes autos, por se tratar de matéria infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.